Tribunal: STF
Processo: ARE 1584283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 240):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PREÇO DE TRANFERÊNCIA. DIVERGÊNCIA NO CÁLCULO. RECURSO AO CARF. VOTO DE QUALIDADE. LEGALIDADE. ART. 25, § 9º DO DECRETO 70235/72. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Trata-se de mandado de segurança visando a anulação dos créditos tributários discutidos no PA nº 16561.720177/2013-33, decorrentes de supostas divergências encontradas no cálculo do preço de transferência em relação às importações de produtos, ocorridas no ano de 2008. 2. Em que pese a pretensão autoral girar em torno do cálculo do preço de transferência com a implementação de medidas para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, o foco da controvérsia recursal recaiu apenas na legalidade e constitucionalidade do julgamento administrativo realizado pelo CARF, principalmente por que foi decidido pelo voto de qualidade do presidente do órgão. 3. Defende a impetrante que a prerrogativa de proferir o voto ordinário e o voto de minerva, em caso de empate, conferida ao Presidente da Turma contraria diversos princípios constitucionais como da isonomia, da imparcialidade, da moralidade, da razoabilidade e do in dubio pro contribuinte, em razão desta decisão ser sempre resolvida por um representante da Fazenda Nacional. 4. Convém destacar que a dinâmica do voto de qualidade para as decisões colegiadas do CARF encontra amparo legal no próprio Regimento Interno do órgão e no art. 25, § 9º do Decreto nº. 70.235/72: "Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.” 5. O CARF é um órgão de composição paritária em que seus membros devem exercer sua função pautando-se por padrões éticos, no tocante à imparcialidade, integridade, moralidade e decoro. Dessa forma, não apenas no voto de qualidade, mas em qualquer outro, os conselheiros devem proferi-los de forma motivada, observando o princípio da legalidade e resguardando o interesse público. Logo, o voto de qualidade demonstra não ter natureza de representação, objetivando apenas solucionar situação excepcional de empate na votação de colegiados, dentro dos ditames legais. 6. Não merece guarida a alegação da apelante de que o desempate da decisão do CARF pelo voto duplo de seu presidente viola o art. 112 do CTN. A aplicação do referido dispositivo se limita aos casos de dúvida na lei tributária que define infrações e comina penalidades, por exemplo, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, natureza ou extensão dos seus efeitos, autoria ou punibilidade, não se mostrando apropriado para questionar a regra de julgamento de decisão administrativa. 7. O direito líquido e certo apontado pela impetrante, para ser amparado pela via estreita do mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação de forma imediata, o que não se evidenciou na presente demanda. 8. Apelação desprovida.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I; 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LV, LXXVIII e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).
Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:
“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando, em síntese, que “a menção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do Tema 339/STF no Agravo em RE, decorreu de nova alegação de nulidade. A Embargante, no Agravo em RE, demonstrou que a decisão que admitiu o Recurso Extraordinário pende de fundamentação e, por isso, contraria o tema e o dispositivo mencionados ”. (eDOC 241, p. 3).
Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
  O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
 Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
 O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
Conforme afirmado na decisão ora embargada, as conclusões adotadas no acórdão recorrido está fundada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável a espécie e no reexame do conjunto fático-probatório, o que torna inviável a discussão na via extraordinária. 
No mesmo sentido, os seguintes julgados em que foram analisadas questões análogas: 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. CARF. Controle judicial. Admissibilidade recursal no âmbito administrativo fiscal. Requisitos previstos em regimento interno. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Para se transpor o entendimento do Tribunal de Origem acerca da nulidade do acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1549286 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.09.2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e administrativo. Artigo 19-E da Lei nº 10.522/02, incluído pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20. CARF. Voto de qualidade. Fundamento em normas infraconstitucionais. Precedentes. 1. A Corte de Origem afastou a aplicação retroativa do art. 19-E da Lei nº 10.522/02, com a redação conferida pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20, por entender que não se trata de hipótese que seja alcançada pelo art. 106 do Código Tributário Nacional. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 70.235/72, Lei nº 10.522/02; Lei nº 11.941/09, CTN), a qual é inviável em sede extraordinária, por resultar, no limite, na configuração de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1542220 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.05.2025)

Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
Ressalto, ainda, que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL  À  SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.214.757-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente